Tribunal: TJES
Processo: 5003457-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003457-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. L. C. D. C. B.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAV
O INTERNO
E

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003457-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
J. L. C. D. B.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JUBERTY LIMA COSTA DO COUTO BARBOZA
, representada por sua genitora,
JEORGIA KELLI LIMA COSTA
, em face da r. decisão (cópia à fl. 04 do evento nº 830494), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação cominatória registrada sob o nº 0008276-85.2019.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar e de
agravo interno
interposto, também, por
JUBERTY LIMA COSTA DO COUTO BARBOZA
, em face da decisão que consta no evento nº 833470, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 830488, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
“
por culpa total do próprio Estado do Espírito Santo, que não disponibiliza, de forma contínua, consultas com especialistas em neurologia, a genitora do requerente não obteve meios de apresentar o laudo, já que, apesar de se dirigir, por inúmeras vezes, à unidade básica de saúde, a fim de agendar uma consulta para disponibilização de um agendamento, nunca tem êxito em conseguir a consulta necessária para emissão do laudo.
”

(II)
“
a genitora do requerente não possui condições financeiras de arcar com o custo de uma consulta médica, a fim de solicitar a emissão de laudo, nem tampouco de arcar com o custo do exame, que foi solicita desde 09/05/2018 e, desde então, não foi fornecido pelo Poder Público, encontrando-se sem qualquer previsão de disponibilização.
Tal fato, inclusive, foi noticiado nos autos, solicitando que o r. juízo considerasse como documento hábil à concessão de liminar o espelho de requisição do exame, emitido pela unidade de saúde, que comprova a solicitação médica e, por conseguinte, a necessidade de realização do exame, diante da impossibilidade material.”
;

(III)
“
o exame solicitado deveria ter sido fornecido ao autor sem que fosse necessário ingressar com demanda judicial, haja vista que é direito dele ter acesso aos procedimentos básicos de saúde e, inclusive, que tal acesso se dê de forma prioritária. Nada obstante, nada disso foi cumprido em relação à parte autora, que teve que pleitear, de forma judicial, o fornecimento do serviço e, agora, se vê obstaculizado de recebê-lo, apesar dos esforços de sua genitora, por ausência de laudo médico que se faz, no caso em tela, totalmente dispensado.”
;

(IV)

“
como já suficientemente demonstrado, consta nos autos documento que atesta a solicitação do exame desde 09/05/2018, pelo médico Dr. Cláudio Eduardo Vargas Santos (CRM:10313-ES), estando o pedido devidamente circunstanciado, ao constar que o autor possui história de atraso de desenvolvimento e transtorno de aprendizado, não tendo investigação diagnóstica anterior.”

Com fulcro nessas afirmações, a parte agravante argumentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse
“expedida ordem para que seja realizada, em sede liminar, o exame médico, seja pelo SUS, seja de forma particular, com o custeio pelo Poder Público, além de todas as providências decorrentes, a fim de que possa fazer o diagnóstico do requerente”.

Em decisão que consta no evento nº 833470 indeferi o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal pretendido pela parte recorrente.

No evento nº 852897,
JUBERTY LIMA COSTA DO COUTO BARBOZA

interpôs
agravo interno,

em que afirma, em suma que:
(I)

“a não apresentação de laudo médico deve-se não a culpa exclusiva ou concorrente do agravante(menor hipossuficiente) pois o mesmo não detém recursos financeiros para demandar um profissional de saúde na esfera particular que expeça o citado LAUDO MÉDICO exigido pela r. decisão monocrática como requisito para a concessão da tutela antecipada, mas por CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO (na modalidade OMISSÃO) que, ao não cumprir com seu mister constitucional de disponibilizar médicos no SUS que possam emitir laudos médicos, impede o exercício de direito prima mater, qual seja, direito à saúde e avida.”
(fl. 05);
(II)
“o fato do agravante ( menor, carente de recursos) encontrar-se aguardando por nada menos que 1 (um) ano a realização de exame evidencia o sofrimento que vem sendo submetido em decorrênciada demora na realização do exame em decorrênciada omissão estatal, configurando, sim,a urgênciana concessão da medida para que possa ver apaziguado seu sofrimento físico, psicológicoe emocional” (fl. 06).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

apresentou contrarrazões ao recurso no evento nº 953085 em requer que seja negado provimento ao recurso.

Em parecer (ID nº 1316567), a douta Procuradoria de Justiça opina que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JUBERTY LIMA COSTA DO COUTO BARBOZA
, representada por sua genitora,
JEORGIA KELLI LIMA COSTA
, em face da r. decisão (cópia à fl. 04 do evento nº 830494), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação cominatória registrada sob o nº 0008276-85.2019.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar e de
agravo interno
interposto, também, por
JUBERTY LIMA COSTA DO COUTO BARBOZA
, em face da decisão que consta no evento nº 833470, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 830488, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
“
por culpa total do próprio Estado do Espírito Santo, que não disponibiliza, de forma contínua, consultas com especialistas em neurologia, a genitora do requerente não obteve meios de apresentar o laudo, já que, apesar de se dirigir, por inúmeras vezes, à unidade básica de saúde, a fim de agendar uma consulta para disponibilização de um agendamento, nunca tem êxito em conseguir a consulta necessária para emissão do laudo.
”

(II)
“
a genitora do requerente não possui condições financeiras de arcar com o custo de uma consulta médica, a fim de solicitar a emissão de laudo, nem tampouco de arcar com o custo do exame, que foi solicita desde 09/05/2018 e, desde então, não foi fornecido pelo Poder Público, encontrando-se sem qualquer previsão de disponibilização.
Tal fato, inclusive, foi noticiado nos autos, solicitando que o r. juízo considerasse como documento hábil à concessão de liminar o espelho de requisição do exame, emitido pela unidade de saúde, que comprova a solicitação médica e, por conseguinte, a necessidade de realização do exame, diante da impossibilidade material.”
;

(III)
“
o exame solicitado deveria ter sido fornecido ao autor sem que fosse necessário ingressar com demanda judicial, haja vista que é direito dele ter acesso aos procedimentos básicos de saúde e, inclusive, que tal acesso se dê de forma prioritária. Nada obstante, nada disso foi cumprido em relação à parte autora, que teve que pleitear, de forma judicial, o fornecimento do serviço e, agora, se vê obstaculizado de recebê-lo, apesar dos esforços de sua genitora, por ausência de laudo médico que se faz, no caso em tela, totalmente dispensado.”
;

(IV)

“
como já suficientemente demonstrado, consta nos autos documento que atesta a solicitação do exame desde 09/05/2018, pelo médico Dr. Cláudio Eduardo Vargas Santos (CRM:10313-ES), estando o pedido devidamente circunstanciado, ao constar que o autor possui história de atraso de desenvolvimento e transtorno de aprendizado, não tendo investigação diagnóstica anterior.”

Com fulcro nessas afirmações, a parte agravante argumentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse
“expedida ordem para que seja realizada, em sede liminar, o exame médico, seja pelo SUS, seja de forma particular, com o custeio pelo Poder Público, além de todas as providências decorrentes, a fim de que possa fazer o diagnóstico do requerente”.

Em decisão que consta no evento nº 833470 indeferi o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal pretendido pela parte recorrente.

No evento nº 852897,
JUBERTY LIMA COSTA DO COUTO BARBOZA

interpôs
agravo interno,

em que afirma, em suma que:
(I)

“a não apresentação de laudo médico deve-se não a culpa exclusiva ou concorrente do agravante(menor hipossuficiente) pois o mesmo não detém recursos financeiros para demandar um profissional de saúde na esfera particular que expeça o citado LAUDO MÉDICO exigido pela r. decisão monocrática como requisito para a concessão da tutela antecipada, mas por CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO (na modalidade OMISSÃO) que, ao não cumprir com seu mister constitucional de disponibilizar médicos no SUS que possam emitir laudos médicos, impede o exercício de direito prima mater, qual seja, direito à saúde e avida.”
(fl. 05);
(II)
“o fato do agravante ( menor, carente de recursos) encontrar-se aguardando por nada menos que 1 (um) ano a realização de exame evidencia o sofrimento que vem sendo submetido em decorrênciada demora na realização do exame em decorrênciada omissão estatal, configurando, sim,a urgênciana concessão da medida para que possa ver apaziguado seu sofrimento físico, psicológicoe emocional” (fl. 06).

Em breve histórico, a parte recorrente ajuizou ação cominatória na origem, narrando que o autor possui quadro de retardo mental leve (CID 10 – F70) e TDAH e, para dar continuidade ao seu tratamento é necessário que realize o exame de ressonância magnética.

Porém, ao tentar a marcação do exame no âmbito administrativo, a genitora do autor foi informada que não havia equipamento para sua realização, o que levou ao ajuizamento da demanda em primeiro grau, em que requer seja determinado ao requerido que providencie o exame de ressonância magnética de crânio.

Juntou aos autos da ação de origem apenas um
laudo assinado
por médico neurologista
que atesta a existência do retardo mental leve (fl. 01 do evento nº 830491):

Declaro que o adolescente está em acompanhamento nesta unidade. Tem diagnóstico de deficiência intelectual.

Necessita acompanhamento escolar especial. Tem direito a passe livre com acompanhante.

À fl. 02 do evento nº 830491 consta o encaminhamento do menor à APAE e à fl. 03 há uma guia de requisição da ressonância magnética de crânio.

O magistrado de singela instância, analisando os documentos que foram juntados ao processo de origem, determinou a intimação do recorrente para que procedesse à apresentação de laudo médico de solicitação do exame

Devidamente intimada, a parte autora informou que a última consulta com o neurologista foi exatamente aquela que gerou o pedido de exame postulado. Defende, pois, a suficiência dos documentos juntados aos autos para a verificação da necessidade do exame.

Na sequência, sobreveio a decisão recorrida.

Com efeito, noto que é incontestável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
da literalidade do art. 196, da Constituição. Entretanto, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

Nesse diapasão, a análise dos autos demonstra que o recorrente possui uma deficiência intelectual diagnosticada pelo médico neurologista.
Contudo, não consta dos autos nenhum pedido de exame solicitado pelo médico, tampouco a demonstração de necessidade de realização do procedimento.

Neste aspecto, saliento que não se está a exigir do autor que arque com o pagamento de uma consulta na forma particular, pode o mesmo dirigir-se ao atendimento básico de saúde, como o fez anteriormente e por meio de laudo médico, demonstrar a efetiva necessidade do exame. Porém, o recorrente sequer demonstra a tentativa de marcação de nova consulta.

Observo, ainda, que não restou colacionado aos autos qualquer documento comprobatório que demonstre a recusa hodierna do recorrido em realizar o procedimento que o agravante afirma necessitar, mormente porque o pedido foi realizado em 05/02/2019, ou seja, há mais de um ano e consta que naquele momento não havia prestador de serviço. Não há nenhuma demonstração, porém, de pedido recente para realização do procedimento.

Destarte, em que pese a moléstia que acomete a parte autora/recorrente e da sua assertiva de que requereu do Poder Público a realização do exame, não há nenhum laudo médico que ateste a necessidade do exame, tampouco há comprovação da negativa recente de sua realização, razão pela qual, não se verifica razões para modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXAME – SUS – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE – PEDIDO EFETUADO HÁ MAIS DE ANO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA RECENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O direito à saúde figura como direito subjetivo público assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
da literalidade do art. 196, da Constituição. Entretanto, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

2.
Nesse diapasão, a análise dos autos demonstra que o recorrente possui uma deficiência intelectual diagnosticada pelo médico neurologista. Contudo, não consta dos autos nenhum pedido de exame solicitado pelo médico, tampouco a demonstração de necessidade de realização do procedimento.

3.
Não restou colacionado aos autos qualquer documento comprobatório que demonstre a recusa hodierna do recorrido em realizar o procedimento que o agravante afirma necessitar, mormente porque o pedido foi realizado em 05/02/2019, ou seja, há mais de um ano e consta que naquele momento não havia prestador de serviço. Não há nenhuma demonstração, porém, de pedido recente para realização do procedimento.

4.
Destarte, em que pese a moléstia que acomete a parte autora/recorrente e da sua assertiva de que requereu do Poder Público a realização do exame, não há nenhum laudo médico que ateste a necessidade do exame, tampouco há comprovação da negativa recente de sua realização, razão pela qual, não se verifica razões para modificar a decisão recorrida.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

6.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.